Tribunal: TJMT
Processo: 1010362-98.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010362-98.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL SARDINHA DA CONCEICAO - CPF: 266.832.881-00 (AGRAVANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO ASSINADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO REQUERIDO PELO PRÓPRIO AUTOR. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉRCIA DE SETE ANOS SEM MEDIDA EXTRAJUDICIAL.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NEGAÇÃO CATEGÓRICA DE FATO COMPROVADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTO NOVO OU RELEVANTE. TEMA 1.306 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Manoel Sardinha da Conceição em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do Banco PAN S.A., aplicando ainda multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações do Agravante quanto à invalidade do contrato de empréstimo consignado, à nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, ao descabimento da multa por litigância de má-fé e à inexistência de relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais limitam-se à reiteração de teses já deduzidas na Apelação, sem apresentação de argumento novo ou relevante capaz de infirmar a fundamentação adotada, autorizando a aplicação do Tema 1.306 do STJ e a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, mediante técnica da fundamentação por referência (
per relationem
).

4. Não há cerceamento de defesa quando o próprio Autor requereu o julgamento antecipado da lide, sendo vedado ao litigante invocar em seu favor a ausência da instrução que ele mesmo dispensou, por força da preclusão lógica.

5. O conjunto probatório formado por contrato assinado, com assinatura visualmente semelhante àquela constante nos documentos pessoais do Autor, e por comprovante de transferência eletrônica em conta de sua exclusiva titularidade é suficiente para reconhecer a validade do negócio jurídico, dispensando a perícia grafotécnica, na forma do Tema 1061 do STJ.

6. A inércia de mais de sete anos sem qualquer providência extrajudicial, conjugada ao recebimento dos valores na conta de sua titularidade, configura comportamento radicalmente incompatível com a narrativa de desconhecimento absoluto da contratação, caracterizando a vedação ao
venire contra factum proprium
.

7. A negação categórica e peremptória de fato contratual cabalmente demonstrado pelo conjunto probatório, sem nenhuma contraprova técnica ou impugnação concreta, configura alteração deliberada da verdade dos fatos, na exata moldura do art. 80, inciso II, do CPC, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. O Agravo Interno que se limita à reiteração das teses deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante, autoriza a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando o próprio Autor requereu o julgamento antecipado da lide, porquanto a preclusão lógica impede que a parte se beneficie de posição processual e, diante do resultado desfavorável, invoque exatamente a ausência da instrução que ela própria dispensou."

__________

Dispositivos relevantes
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 80, II, 1.021, §§ 3o e 4o; CC, art. 422; CDC, arts. 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 568; STJ, Tema 1061; STJ, Tema 1.306; TJMT, N.U. 1014105-87.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2024; TJMT, RAC. N.U 1000188-89.2025.8.11.0010, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28/01/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Manoel Sardinha da Conceição
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro c/c Antecipação Parcial de Tutela c/c Pagamento de Indébito em Dobro c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
Banco PAN S.A.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a decisão monocrática reconheceu o vínculo contratual com base em provas de natureza estritamente unilateral, produzidas pelo próprio sistema da instituição financeira, inábeis a comprovar a legitimidade do débito, razão pela qual não haveria como prevalecer o entendimento adotado.

Aduz que não possui qualquer vínculo jurídico com a instituição Agravada, afirmando não ter contratado, utilizado nem usufruído do empréstimo consignado objeto da demanda, e que a falta de perícia grafotécnica sobre o instrumento contratual original configura cerceamento de defesa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta, ademais, que a Agravada deve ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes das cobranças oriundas de contrato que afirma não ter celebrado, pugnando pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Requer, ainda, a concessão de gratuidade de justiça, ao argumento de que sua renda, após os descontos, seria inferior a um salário mínimo, bem como a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo Interno para que a matéria seja submetida ao julgamento pelo órgão colegiado, com a consequente reforma da decisão monocrática e procedência dos pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 361527879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

Manoel Sardinha da Conceição
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Contrato Financeiro em face do
Banco PAN S.A.
, negando, de forma categórica e peremptória, a celebração de contrato de empréstimo consignado e postulando a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

O Juiz de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e aplicou multa por litigância de má-fé ao Autor. Interposto Recurso de Apelação, neguei-lhe provimento monocraticamente, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Insurge-se, agora, por meio deste Agravo Interno.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que o Agravante não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática (unilateralidade das provas do Banco, invalidade do contrato, inexistência de relação jurídica e cabimento de danos morais), sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação à jurisprudência aplicada ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pela dispensa da perícia grafotécnica, não assiste razão ao Agravante. A decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e consignou que o cerceamento de defesa pressupõe o indeferimento de prova indispensável ao deslinde da causa, qualificada essa indispensabilidade pela impossibilidade de alcançar a verdade por outros meios.

No caso, o Banco desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus probatório, apresentando contrato assinado com assinatura visualmente semelhante àquela constante nos documentos pessoais do próprio Autor e comprovante de transferência eletrônica em conta de sua exclusiva titularidade, conjunto documental que, à luz do Tema 1061 do STJ, é suficiente para a formação do convencimento judicial sem a necessidade de prova pericial.

Mais relevante ainda, o Agravante requereu expressamente o julgamento antecipado da lide, conduta processual inteiramente incompatível com a posterior alegação de cerceamento por ausência de instrução probatória.

A preclusão lógica impede que a parte se beneficie de posição que ela própria adotou no processo e, diante do resultado desfavorável, invoque exatamente a ausência da instrução que ela mesma dispensou. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

Quanto à validade do contrato, igualmente inexiste fundamento para a reforma da decisão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme o Verbete Sumular 297 do Superior Tribunal de Justiça, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

Na hipótese, o Banco apresentou instrumento contratual assinado, cujas assinaturas guardam notória semelhança visual com o padrão gráfico verificável nos documentos pessoais do Autor, além de comprovante de transferência eletrônica para conta de sua titularidade, sem que o Agravante houvesse apresentado contraprova técnica idônea ou impugnado especificamente a TED que demonstra o efetivo crédito dos valores.

O Agravante, em suas razões recursais, limita-se a insistir no caráter genérico de "unilateralidade" das provas, sem demonstrar concretamente em que consistiria tal vício, sem apontar divergência entre a assinatura do contrato e seu próprio padrão gráfico e sem apresentar extrato bancário do período que evidenciasse a não entrada dos valores em sua conta, ônus que claramente lhe incumbia.

A tese recursal também ignora elemento de ordem comportamental que a decisão agravada examinou detidamente e que, por si só, seria suficiente para revelar a inconsistência do inconformismo.

O contrato foi formalizado em dezembro de 2016, com início dos descontos em janeiro de 2017, e a Ação somente foi ajuizada em março de 2024, mais de sete anos após o início das deduções mensais em benefício de natureza alimentar.

Durante todo esse extenso interregno, o Agravante não registrou boletim de ocorrência, não formulou pedido administrativo junto ao Banco ou ao INSS para contestar os descontos e não adotou qualquer providência extrajudicial concreta que demonstrasse ciência de irregularidade.

Essa inércia prolongada, conjugada ao recebimento dos valores na conta de sua titularidade, é comportamento radicalmente incompatível com a narrativa de desconhecimento absoluto da contratação, configurando a vedação ao
venire contra factum proprium
, expressão da boa-fé objetiva consagrada no art. 422 do Código Civil.

O Agravo Interno, nesse ponto, permanece absolutamente silente, não apresentando sequer tentativa de justificativa para a inação de sete anos.

No que se refere à multa por litigância de má-fé, a decisão monocrática a manteve com fundamentação que este Agravo também não logra infirmar. Distinguiu-se, expressamente, este caso daquele em que o consumidor alega mera confusão sobre a modalidade contratada ou dúvida sobre as condições do ajuste: o Agravante afirmou, de forma categórica e peremptória, que jamais celebrou qualquer contrato e jamais recebeu qualquer valor.

Tais afirmações foram inteiramente contrariadas pela prova documental produzida (contrato assinado e TED comprovada em conta de sua titularidade), prova essa que não foi impugnada tecnicamente nem contrastada com qualquer elemento concreto ao longo de todo o processo.

A negação absoluta de fato demonstrado pelo conjunto probatório, mantida desde a petição inicial até as razões deste Agravo Interno sem qualquer apoio probatório mínimo, traduz alteração deliberada da verdade dos fatos, na exata configuração do art. 80, inciso II, do CPC, com vistas a obter resultado econômico que o conjunto probatório não autoriza.

Inexiste fundamento para reforma neste capítulo.

Por fim, registra-se que o requerimento de gratuidade de justiça formulado nas razões do Agravo é despiciendo, porquanto o benefício já foi deferido na sentença de primeiro grau e mantido na decisão monocrática, não tendo havido qualquer determinação de revogação ao longo do processo.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026